Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712627-07.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSILENE ARAUJO DA SILVA APELADO: ALESSANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora